Tribunal: TJDFT
Processo: 0016919-73.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016919-73.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOAO IRES SOARES MOREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos no Juízo de Execução. Entretanto, o juízo da execução, por meio do ofício no. 1848-J/2021/2oCJUFAZ, informou que a impugnação foi superada. Diante do exposto, determino que prossigam-se os autos do precatório em epígrafe. Aguarde-se o precatório na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac